Tribunal: TJDFT
Processo: 0737030-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0737030-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FRANCISCO PAULO SOARES LOPES APELADO: FRANCISCO ANTONIO DE MELO OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração propostos pelo recorrente contra acórdão que manteve a sentença em seu desfavor. Intime-se a parte embargada para responder, no prazo legal. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator